Tribunal: TJMT
Processo: 0000178-36.2015.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000178-36.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EMERSON SOUZA DA SILVA - CPF: 053.860.501-41 (VÍTIMA), CELISMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.502.091-08 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO D
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO
– PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
OBJETO SUBTRAÍDO AVALIADO EM MAIS DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – PRIMÁRIO E
RES FURTIVA
ABAIXO DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MINORANTE RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

Não se revela insignificante a conduta de furtar bem que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, então vigente (STJ, AgRg no HC no 459057/RS; TJMT, AP N.U 0001954-98.2010.8.11.0018).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do furto privilegiado,
“a importância do bem não deve ultrapassar um salário mínimo”
(STJ, AgRg no HC no 471157/SC).

“Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente for primário.”
(TJMT, AP N.U 0005628-82.2017.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000178-36.2015.8.11.0035 - COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S):

CELISMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
CELISMAR FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (Código 37316), que o condenou por furto a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos
– art. 155,
caput
, do CP – (ID 62710039).

O apelante sustenta que:
1)
seria aplicável o princípio da insignificância; 2)
deveria ser reconhecido o furto privilegiado por ser primário e o objeto subtraído de pequeno valor.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (IDs 62710049/62710451).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento (IDs 62710464/62710465).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação pela prática do delito tipificado no artigo 155, CP – Irresignação defensiva – 1. Requer o reconhecimento do princípio da insignificância (atipicidade material) – Improcedência – Expressividade da lesão jurídica provocada – Bem subtraído avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) – Impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância – 2. Reconhecimento do furto privilegiado – Improcedência – Bem subtraído de superior a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 67589494)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de janeiro de 2015, por volta das 14 horas, nas dependências da Panificadora Pão Dourado, localizada na Avenida 7 de Setembro, Centro, Alto Garças/MT, o denunciado, Celismar Ferreira da Silva, agindo dolosamente, subtraiu, para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente a vítima, Emerson Souza da Silva, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, termo de apreensão de fl. 20, bem esse descrito no auto de avaliação de fl. 22, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Assim agindo, o denunciado, Celismar Ferreira da Silva, praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Publico oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada [...]”
(Márcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 62709960).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva fora comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ref. 02), auto de apreensão (ref. 02), auto de avaliação (ref. 02), cópia do boletim de ocorrência (ref. 02), pelas declarações da vítima (refs. 02 e 58) em harmonia com os depoimentos colhidos em fase judicial e investigatória.

Em sede de autoria, fica demonstrada a mesma pelas declarações das testemunhas e da vítima. Vejamos.

A testemunha Reinaldo Pereira de Jesus Junior, policial militar, que atendeu a ocorrência, em depoimento em juízo a ref. 58, declarou que após receber ligação, saiu em diligência. Que se tratavam de 02 (dois) suspeitos, tendo a população segurado um e o outro tomou rumo ignorado, momento em que conduziu o suspeito a Delegacia. Declarou ainda que ao chegar no local dos fatos, encontrou o suspeito cercado por populares e o celular da vítima se encontrava no chão.

Em complemento, têm-se o depoimento em juízo (ref. 58) da vítima Emerson Souza da Silva.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Terezinha Reffatti Bololotto, esposa da vítima, que afirmou em juízo que ao chegar em sua residência o portão se encontrava aberto, tendo esta adentrado e observado o acusado pulando a janela e empreendendo fuga. Que logo em seguida, seu marido juntamente com o vizinho Thiago localizaram o acusado em posse do aparelho celular (ref. 02 e 49).

Em que pese em depoimento em juízo (ref. 49) o acusado se divergir quanto ao depoimento prestado em sede inquisitorial (ref. 02), no sentido de negatória quanto a pratica delitiva, todas as demais provas colidem no sentido de prolação do édito condenatório do acusado.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 155, caput, do CP.

2.2 Da não aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2°, do CP.

Para a configuração do furto privilegiado, exige-se a presença de 02 (dois) requisitos, quais sejam, primariedade e pequeno valor do bem furtado.

No presente caso, razão não assiste a defesa no que se refere a incidência do § 2°, do artigo 155, caput, do Código Penal, vez que conforme se extrai dos autos, em que pese a res furtiva ser de pequeno valor, eis que se trata de um celular, com valor aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme termo de avaliação acostado a ref. 02, o réu responde a outros processos, inclusive de mesma natureza, o que de fato demonstra que o acusado possui comportamento desajustado e persistente em praticar delitos.

Nesse sentido: [...]

Portanto, verifico a impossibilidade de aplicação do § 2°, do artigo 155, caput, do Código Penal.

Logo, a vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu CELISMAR FERREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 62710039).

Pois bem.

O objeto subtraído pelo apelante [aparelho celular, marca LG, modelo L5, cor branca] foi avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) –
Auto de Avaliação (ID 62709965) –
, ao passo que o salário mínimo, à época do fato, perfazia a importância de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais),
vide
http://www.fetapergs.org.br/index.php/2015-07-27-16-46-22/tabelas-salario-minimo.

Não se revela insignificante a conduta de furtar bem que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, então vigente (STJ, AgRg no HC no 459057/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.3.2019).

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“A jurisprudência iterativa do c. STJ assenta-se na premissa de não ser inexpressiva a subtração de bem com valor superior a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo corrente ao tempo do fato criminoso (HC 563493/SP; HC 466875/PE).”
(AP N.U 0001954-98.2010.8.11.0018 – 8.5.2020)

Logo, afigura-se inaplicável o princípio da insignificância.

No tocante ao furto privilegiado, infere-se que o apelante é primário e a
res furtiva
perfaz
R$ 400,00 (quatrocentos reais) –
Auto de Avaliação (ID 62709965) –
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para o reconhecimento desse benefício,
“a importância do bem não deve ultrapassar um salário mínimo”
(STJ, AgRg no HC no 471157/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 3.12.2018).

Ao caso, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente for primário.”
(AP N.U 0005628-82.2017.8.11.0004 – 19.2.2020)

Assim sendo, impõe-se reconhecer essa minorante.

Reconhecida a causa de diminuição, elege-se a fração de 2/3
(dois terços)
,
haja vista a restituição do objeto à vítima (Termo de Entrega – ID 62709965)
, a denotar que o patamar redutor máximo atende aos fins da reprimenda (TJMT, AP no 47371/2017 – Primeira Câmara Criminal – 5.7.2017).

Desse modo, reduz-se
a pena em 2/3 (dois terços) para torná-la definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o e a
rt. 44, § 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecido o furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o), readequar as penas em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos
, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [19.2.2015] e da prolação da sentença condenatória [9.7.2018] –
(CP, art. 109, VI).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021